Tribunal: TJDFT
Processo: 0740984-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. VEÍCULO. TRANSMISSÃO ANTERIOR DE PROPRIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. TEMA REPETITIVO No 872 DO STJ. APLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação em embargos de terceiros, na qual a parte embargante insurge-se contra a fixação dos honorários sucumbenciais.
2. De acordo com o Enunciado no 303 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
3. A Corte Superior, no julgamento do REsp 1452840/SP pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 872), fixou o entendimento de que, constatado que o bem objeto da penhora foi alienado em data anterior à execução, a parte embargada somente deve ser condenada nos ônus de sucumbência quando insistir na manutenção da constrição.
4. No caso, tem-se que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai sobre a parte embargada/exequente, por insistir no processamento de embargos de terceiro, que visam à desconstituição da penhora, mesmo após tomar ciência de que o bem não pertencia à parte executada.
5. Deu-se provimento ao recurso para condenar o embargado ao pagamento das verbas sucumbenciais.